Tribunal: TJMT
Processo: 1018580-15.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018580-15.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[TASSIANA ABUD CHAUD - CPF: 710.922.691-34 (ADVOGADO), ELIANE ULLMANN - CPF: 029.779.049-80 (AGRAVANTE), JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPO VERDE-MT (AGRAVADO), RAFAEL PEREIRA LEMES - CPF: 035.282.331-33 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CARTÃO DE CRÉDITO –
DECISÃO QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA –
PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A afirmação de impossibilidade em arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção
iuris tantum
, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedentes do STJ.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1018580-15.2022.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

ELIANE ULLMANN

AGRAVADO(S):

RAFAEL PEREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ELIANE ULLMANN
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT,
Dr. André Barbosa Guanaes Simões
, que nos autos da
Ação Monitória nº 1002419-68.2022.8.11.0051
, ajuizada em face do
RAFAEL PEREIRA LEMES
,
indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou a intimação da parte autora para,

no prazo de 15 (quinze) dias proceder ao recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais, a agravante aduz que
“o pedido de assistência judiciária gratuita previsto no art. 4º da Lei 1.060/50, quanto à declaração de pobreza, pode ser feito mediante simples afirmação, na própria petição inicial ou no curso do processo, não dependendo a sua concessão de declaração firmada de próprio punho pelo hipossuficiente (STJ. REsp 901.685/DF. Rel. Min. Eliana Calmon. Dje 6/8/08)”
(sic).

Alega
“não possuir rendimentos, restando, por isso, impossibilitada de arcar com taxas, custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família”
(sic).

Diz, ainda, que
“encontra-se desempregada, não podendo arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu sustento neste momento”
(sic).

Entende que
“a declaração de insuficiência é o suficiente para a concessão do benefício”
(sic).

Com base nos pressupostos legais requer
“seja deferido o efeito ativo ao presente Agravo de Instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória de id nº 93931173, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais”
(sic).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 22/09/2022, pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em Substituição Legal, conforme decisão Id 1441162155.

O agravado, embora devidamente intimado, não apresentou contraminuta (Id 148098677).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
ELIANE ULLMANN

interpôs o presente recurso de agravo de instrumento com o intuito de reformar a decisão
a quo
que, dentre outros pontos, indeferiu a benesse da gratuidade de justiça vindicada nos autos de origem.

Pois bem. O artigo 98,
caput
, do CPC, dispõe que gozará da gratuidade da justiça, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

Por sua vez, estabelece o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos;”
(destaquei)
.

Interpretando ambos os dispositivos, extrai-se que
o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes,
que demonstrem
, indene de dúvidas, que sua situação econômica não permite pagar as custas do processo sem prejuízo da própria subsistência
, uma vez que, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa.

No caso em exame, a agravante manifesta sua hipossuficiência, argumentando, em suma, que não possui rendimentos, pois encontra-se desempregada e por isso não pode arcar com as taxas, custas processuais e honorários sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

No entanto, visualiza-se que as dificuldades financeiras enfrentadas pelo agravante, por si só, não demonstram que se trata de pessoa hipossuficiente.

Aliás, importante esclarecer, também, que a existência de despesas não constitui elemento apto a comprovar que o agravante se encontra em estado de hipossuficiência financeira. Se assim fosse, o benefício restaria banalizado, pois seria concedido a qualquer devedor contumaz, bastando apresentação das dívidas.

A propósito, vale relembrar que a gratuidade judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência, ou seja, o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal, o que não coaduna com o perfil dos agravantes.

Dessa forma, em vista a tais dados, a situação apresentada contradiz a miserabilidade jurídica declarada, por não existirem nos autos indícios de que a parte não possui capacidade financeira suficiente para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

Sobre o assunto, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado."
(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008) (...).”
(AgInt no AREsp 1395383/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019) (destaquei).

Logo, a decisão agravada não ofende os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão de tal benefício, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos.

Portanto, inexistindo elementos de convicção que implicam concluir que o recorrente, neste instante, não possui condições financeiras de suportar as despesas processuais, deve-se manter o entendimento do juízo de primeiro grau.

Convém ressaltar, ademais, que
apesar de encontrar-se atualmente desempregada, ao que tudo indica, percebe outros rendimentos, e tanto é assim que na ação de origem visa o recebimento da importância de R$60.000,00 (sessenta mil reais) pela venda de um veículo automotor da marca BMW.

A propósito, vale lembrar que a assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada a hipossuficiência, o que não restou demonstrado nos autos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada.

Por fim,
determino
que a parte recolha as despesas deste agravo de instrumento no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento nº. 40/2014-CGJ e Provimento nº. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento nº. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa nº. 10/2014/PRES/DGTJ), condicionando, ainda, o conhecimento de novos recursos à comprovação do seu regular recolhimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023